Tribunal: TJBA
Processo: 0301566-86.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0301566-86.2019.8.05.0079 – Comarca de Eunápolis/BA Apelante: José Lucas Santos da Silva Defensor Público: Dr. Henrique da Costa Sennem Bandeira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Robslei França Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO VI, E 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por José Lucas Santos da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “I – Consta dos autos do inquérito policial tombado sob o n.º 0301566-86.2019.8.05.0079 que, no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 08h00min, na residência da vítima, localizada na Cassimiro de Abreu, n.º 171, Bairro Colônia, em Eunápolis/BA, o Denunciado destruiu objeto pertencente à sua genitora, Girlane Pacheco Santos, como também a agrediu fisicamente, tendo ainda agredido o seu tio, Gabriel Pacheco Santos, ocasionando lesões corporais em ambos, a saber, na primeira vítima a quebra do dedo anelar da mão direita, e na segunda vítima a quebra do joelho da perna esquerda. II – Exsurge dos autos que, na data e hora supracitadas, na residência da vítima Girlane, o Denunciado chegou embriagado, nervoso e muito agressivo, e destruiu a mesa de mármore de sua genitora. III – Posteriomente, o Denunciado desferiu socos na boca e nas costas da vítima Girlane. Como se não bastasse, utilizou-se de um pilão e atingiu a mão direita desta, quebrando o dedo anelar direito da vítima (conforme registros fotográficos às fls. 59/64 e receitas médicas às fls. 25/28). IV – Posteriormente, o tio do Denunciado, ao tentar contê-lo, também foi agredido fisicamente, tendo o Denunciado jogado-o no chão, causando-lhe a quebra do joelho de sua perna esquerda”. III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da prova oral produzida na audiência de instrução, porquanto os depoimentos colhidos na fase policial foram lidos na íntegra antes da oitiva da vítima e das testemunhas, o que viola o art. 204, do Código de Processo Penal; no mérito, postula a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da detração penal e a isenção das custas processuais, em razão da sua assistência pela Defensoria Pública. IV – A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61, do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do Apelo restou prejudicado. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. V – Na hipótese vertente, verifica-se que o Apelante foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). Nos termos do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 03 (três) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade inferior a 01 (um) ano. VI – Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (26/11/2019 – Id. 92153631) – primeiro marco interruptivo – e a publicação da sentença condenatória em cartório (03/02/2025 – Id. 92153772) – último marco interruptivo, verifica-se que decorreu prazo superior a 03 (três) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal. VII – Finalmente, insta consignar que o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame dos pedidos formulados nas razões recursais. VIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pela prejudicialidade do Apelo, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do Apelante, diante da ocorrência da prescrição retroativa. IX – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0301566-86.2019.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, em que figuram, como Apelante, José Lucas Santos da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.